Tribunal: TJMT
Processo: 1057975-06.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057975-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALANA RAMALHO LONDON - CPF: 045.183.691-06 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO CALISTO PINTO - CPF: 024.105.482-61 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. PERÍODO DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de ajuda de custo e concessão de período de trânsito e instalação a policiais militares, em razão da designação para suas primeiras lotações em municípios diversos daquele onde realizaram o Curso de Formação de Soldados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a designação de policial militar para sua primeira Organização Policial Militar (OPM), após a conclusão do Curso de Formação, caracteriza movimentação funcional que enseja o direito à ajuda de custo e ao período de trânsito e instalação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A designação de militar após a conclusão do Curso de Formação de Soldados representa a sua classificação inicial na carreira, ou seja, a definição de sua primeira lotação efetiva, e não uma transferência entre sedes funcionais, pois a escola de formação constitui local temporário para uma etapa do certame público.

4. A ajuda de custo, nos termos do art. 130 da LC nº 555/2014, pressupõe a mudança de uma sede de exercício funcional anterior para uma nova, requisito não preenchido na hipótese de primeira lotação. O direito ao período de trânsito e instalação, por ser acessório, segue a mesma sorte.

5. O ato administrativo que, por discricionariedade, concede o benefício a uma turma posterior não possui efeito retroativo para criar direito subjetivo aos recorrentes, tampouco vincula a decisão judicial, que se baseia na legislação vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A designação do policial militar para sua primeira unidade de lotação, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados, constitui ato de classificação inicial na carreira e não transferência entre sedes, uma vez que a escola de formação é considerada local provisório para instrução, não configurando sede funcional anterior. 2. Por não caracterizar mudança de sede no interesse do serviço, a primeira lotação do militar não preenche o pressuposto fático-jurídico para a concessão de ajuda de custo e, consequentemente, do período de trânsito e instalação, previstos na Lei Complementar nº 555/2014.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 555/2014,
arts
. 94, III, 130 e 131; Lei Complementar nº 408/2010, art. 58.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057975-06.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ALANA RAMALHO LONDON, ALEXANDRE MAGNO CALISTO PINTO

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALANA RAMALHO LONDON e ALEXANDRE MAGNO CALISTO PINTO ajuizaram ação de cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiaram que: a) são policiais militares e, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (
CFSd
) em Cuiabá, foram movimentados por interesse da administração para os municípios de Jangada/MT e Guariba/MT, respectivamente; b) a movimentação ocorreu
unilateralmente
para localidades que excedem 30 quilômetros da sede do curso, caracterizando o fato gerador do direito à ajuda de custo e ao período de trânsito e instalação;
e
c) protocolaram requerimento administrativo, mas a administração permaneceu inerte. Requereram a condenação do réu ao pagamento de ajuda de custo no valor de um subsídio para cada autor
, bem como
a concessão do direito ao afastamento de 30 dias de trânsito e instalação ou, subsidiariamente, sua indenização
também
no valor de um subsídio para cada autor.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a)

a movimentação por classificação após o curso visa atribuir ao militar sua primeira OPM de exercício efetivo, não se tratando de mudança de guarnição, pois o militar em formação ainda não estava vinculado a nenhuma;
e b
) o direito à ajuda de custo e ao trânsito está condicionado à mudança de guarnição, com desligamento de OPM anterior, o que não ocorreu
e, além disso,
os militares já usufruíram de 7 dias de dispensa previstos na Lei de Ensino da PMMT.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença violou o Decreto nº 591/1980, que define "classificação" por conclusão de curso como uma modalidade de "movimentação"; b) o
alun
o-soldado já é militar da ativa e sua sede funcional durante o curso era a ESFAP em Cuiabá, havendo, portanto, mudança de sede; c) a dispensa de 7 dias possui natureza de descanso acadêmico e não se confunde com o período de trânsito, que possui finalidade logística; e
d
) a Administração reconheceu o direito ao trânsito para a turma do
CFSd
formada em
2025
,
demonstrando
a incoerência do tratamento dado aos recorrentes e viola a isonomia. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
procedentes
os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ajuda de Custo e Trânsito e Instalação
.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a designação dos policiais militares, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (
CFSd
), para novas cidades, caracteriza movimentação funcional que lhes confere direito à ajuda de custo e ao período de trânsito e instalação.

Os recorrentes sustentam que a movimentação para as cidades de Jangada e Guariba, por interesse da Administração, preenche os requisitos dos artigos 94, 130 e 131 da Lei Complementar nº 555/2014.

Contudo, a sentença de improcedência compreendeu que o ato não se trata de transferência para nova sede, mas sim da primeira lotação dos servidores. Este entendimento merece ser mantido.

A ajuda de custo, conforme o art. 130 da LC nº 555/2014, destina-se a compensar as despesas do militar que, no interesse do serviço, "passa a ter exercício em
nova sede
". O pressuposto para a concessão da verba é, portanto, a existência de uma sede anterior e uma subsequente mudança.

No caso em análise, os recorrentes, na condição de alunos-soldado, participavam da última etapa do concurso público, conforme
evidenciado
pela Procuradoria do Estado (ID/PJe2 351241354). A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP) não constituía sua sede funcional definitiva, mas sim o local temporário para a realização do curso.

Dessa forma, a lotação dos recorrentes nas cidades de Jangada e Guariba, publicada na Portaria nº 018/QCG/DGP (ID/PJe2 351241358), representou a sua
classificação inicial
na carreira, ou seja, a definição de sua primeira lotação efetiva, e não uma transferência entre
OPMs
(Organizações Policiais Militares).

Como bem destacado
pelo juízo de origem
, "
o
direito ao trânsito e à ajuda de custo está condicionado, segundo o regulamento, à movimentação que implique mudança de guarnição, sendo que o recém aprovado, enquanto em curso de promoção, ainda não era vinculado a qualquer
guarnição
".

Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que a lotação inicial não gera o direito à ajuda de custo, por não configurar remoção ou transferência propriamente dita.

Por conseguinte, inexistindo a movimentação entre sedes que confira o direito à ajuda de custo, a pretensão de fruição do período de "trânsito e instalação" também não prospera, pois compartilha do mesmo pressuposto fático e jurídico. O afastamento de 30 dias, previsto no art. 94, III, da LC 555/2014, é uma decorrência da mudança de sede, que, como visto, não ocorreu no caso dos recorrentes.

Ressalta-se que, conforme informado pelo Estado, aos recorrentes foi concedida a dispensa de 7 (sete) dias prevista no art. 58 da Lei Complementar nº 408/2010 (Lei de Ensino da PMMT), benefício adequado para a situação de conclusão de curso.

Por fim, o ato administrativo que concedeu o direito de trânsito e instalação a uma turma posterior (ID/PJe2 351241376) não tem o condão de criar, retroativamente, um direito aos recorrentes. Trata-se de ato discricionário da Administração que não altera a legislação vigente à época dos fatos e não vincula a decisão judicial.

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 351241377),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026